Tribunal: CARF
Processo: 10880.676454/2009-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-08-04

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.676454/2009-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.406 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
NUMERAL 80 PARTICIPACOES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2003
DISCUSSÃO JUDICIAL CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA A INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial com o mesmo objeto do processo administrativo.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos não conhecer do
recurso voluntário nos termos do voto da Relatora. O julgamento deste processo seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
10880.676451/2009-54, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Eduardo Morgado Rodrigues, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin,
Daniel Ribeiro Silva, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Cláudio de Andrade
Camerano e Carlos André Soares Nogueira.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 1401-004.402, de 17 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.676454/2009-98
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.406 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.676454/2009-98

A manifestação de inconformidade pleiteia a reconsideração do Despacho
Decisório para que a compensação declarada no PER/DCOMP em tela seja
integralmente homologada, pois:
1 - a RFB não reconheceu o depósito judicial;
2 - a data da extinção do crédito tributário pela compensação antes (IN SRF n.°
210) era "a data do débito extinto, total ou parcialmente, por um crédito que lhe
precedia" e agora (IN SRF n.° 460) passou a ser a data do envio da Declaração de
Compensação;
3 - o instituto da denúncia espontânea (art. 138 do CTN) garante que a multa de
mora não pode ser exigida.
Inconformada com decisão primeva, interpôs a Contribuinte, recurso a esse
Conselho repetindo basicamente as mesmas razões de sua manifestação de inconformidade.
Para além disso, juntou aos autos cópia de medida cautelar inominada
preparatória para Ação Ordinária de Inexistência de débito e requereu
nessa o depósito judicial de vários PERDCOMP ́s, entre eles, esse que
está sendo discutido nesses autos. Juntou também o depósito judicial dos
valores e a inicial da ação ordinária.
Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos
recursos repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do
RICARF, desta forma reproduzo o voto consignado no Acórdão no 1401-
004.402, de 17 de junho de 2020, paradigma desta decisão.
O Recurso é tempestivo.
Para a análise de sua admissibilidade, impende verificar os documentos
juntados aos autos pela recorrente que dão conta de ação preparatória e
sua principal ajuizadas pela recorrente em que se discute o mesmo débito
aqui combatido.
Como optou o recorrente por ajuizar medida judicial sobre o débito, certo
é que abriu mão da fase administrativa, pois a decisão judicial irá
prevalecer sobre administrativa, conforme previsão da Lei de Execução
fiscal (art. 38, parágrafo único):
Art. 38. A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível
em execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança,
ação de repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida,
esta precedida do depósito preparatório do valor do débito, monetariamente
corrigido e acrescido dos juros e multa de mora e demais encargos.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.406 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.676454/2009-98

Parágrafo único - A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista neste
artigo importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e
desistência do recurso acaso interposto.
Portanto, tendo sido juntado aos autos pela própria contribuinte o
processo em que discute o mesmo crédito dessa PERDCOMP, deve ser
declarada a concomitância e por consequência, não pode ser conhecido o
recurso.
Por fim, pelo acima exposto, não conheço do recurso.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do recurso
voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital